Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREVENÇAO, PRECLUSÃO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES AFASTADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVACAP. REAJUSTE FINANCEIRA ANUAL. CABÍVEL. DATA-BASE. ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste prevenção entre processos cujos pedidos se referem a etapas distintas da execução do contrato administrativo, apesar de a causa de pedir possuir o mesmo contrato administrativo.

2. A prorrogação do contrato por meio de aditivos não implica em preclusão ao seu direito de obter reequilíbrio contratual.

3. O valor da causa será na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação, nos termos do Art. 292, I, do CPC.

4. O direito da parte Apelada em obter o reequilíbrio contratual foi reconhecido nas instancias administrativas, desde que a data base inicial fosse a data da assinatura do contrato.

5. Observa-se que o juiz de origem definiu como termo inicial do reajuste a data da assinatura do contrato, como pretendido pela Apelante.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.